Tribunal: TJES
Processo: 5001459-56.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001459-56.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADA. REEMBOLSO DEVIDO DOS CRÉDITOS DAS VENDAS REALIZADAS ANTES DO BLOQUEIO. PARTE AUTORA QUE NÃO REALIZOU VENDAS EM VOLUME MÍNIMO PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.

2. No caso dos autos, a alegação é de que adquiriu uma máquina de cartão de crédito e, após 35 dias de uso, a mesma foi bloqueada. Além disso, o recorrido estaria dificultando o recebimento dos valores dos pagamentos já realizados por meio da indigitada maquineta.

3. Em defesa, a recorrida informou que o bloqueio se deu em razão do não atingimento do volume mínimo de vendas previsto em contrato. Outrossim, sustenta que teve dificuldade na realização do pagamento por culpa da própria autora, que teria informado dados de conta bancária inconsistentes.

4. O pagamento do saldo foi realizado no curso do processo, acarretando na perda de objeto.

5. Por seu turno, não procede o pedido de indenização por dano moral, posto que os fatos articulados na inicial constituem meros dissabores da vida, incapazes, por si só, de causarem danos na esfera extrapatrimonial da vítima.

6.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.